Tribunal: TJDFT
Processo: 0000731-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO.COLLOR I. ABRIL E MAIO DE 1990. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO TÁCITA. INVIABILIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC 44,80% e 7,87%. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão dos feitos que tratam de matéria considerada repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça somente ocorrerá nos processos em que recursos especiais tenham sido interpostos, cabendo ao presidente do Tribunal de origem suspender o trâmite dos demais recursos, em juízo de admissibilidade. 1.1. No que diz respeito à ADPF 165, o Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, indeferiu a medida liminar ali postulada, consignando que as pretensões dos jurisdicionados, em matéria de expurgos inflacionários, encontram-se amparadas por jurisprudência dominante. 1.2. A decisão firmada no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, publicada no DJE n. 236, divulgado em 06/11/2018, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, foi reconsiderada em 09/04/2019. Desse modo, não há falar em suspensão do presente feito.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que a correção monetária a ser aplicada aos rendimentos da poupança deve ser plena, de modo a abarcar por completo a desvalorização da moeda, preservando-a, inclusive quanto à poupança aberta na segunda quinzena do mês de referência.
3. Este Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os poupadores têm direito à utilização do índice em vigor na data do início do período aquisitivo. 3.1. Consoante entendimento firmado no REsp 1147595, em julgamento de Recurso Repetitivo, é devido como correção monetária incidente sobre os saldos em caderneta de poupança, o IPC nos percentuais de 10,14%, 84,32%; 44,80%; 7,87%, relativos aos meses de fevereiro/89, março, abril e maio de 1990, respectivamente, e ainda, de 13, 69% (janeiro 91), 21,87% (fevereiro 91) e 11,79% (março 91), em decorrência da edição dos planos econômicos (Planos Verão, Collor I e II).
4. Não há falar em ato jurídico perfeito pela quitação presumida das obrigações não reclamadas, porque, de fato, não se trata de cobrança de prestações periódicas nem de acessórios que possam ter sido quitados com o pagamento do principal, porém, de ativos financeiros suprimidos na conta poupança da Apelada. Sendo assim, os arts. 943 e 944 do Código Civil de 1916 não se aplicam ao caso sob análise. 4.1. Reforça esses argumentos, o entendimento do STJ segundo o qual não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. Precedente: REsp 146545/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, publ. DJ 15/05/2000 p. 156.
5. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a correção monetária devida nos respectivos períodos de vigência dos planos econômicos corresponde ao percentual de 7,87% no período de maio de 1990.
6. Apelação conhecida e improvida.